Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS.CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. EXAME PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
Comprovada a prática de roubo com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de pessoas, não cabe absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos da vítima e dos agentes policiais harmônicos no sentido que o réu foi um dos autores do crime. A vítima conseguiu imobilizar o acusado momentos após o roubo, com apreensão do simulacro de arma de fogo.
É válida a confissão extrajudicial corroborada por outras provas produzidas em juízo.
O depoimento dos policiais, quando em harmonia com as demais provas colhidas, são válidos para condenação.
O uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, para elevar a pena-base, porquanto integra a circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadora do tipo penal do roubo.
Comprovada a prática do roubo mediante concurso de agentes, incide a respectiva causa de aumento de pena, na fração de 1/3.
Apelo desprovido.